Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1001803-52.2022.8.11.0000
Impetrante: Munique Laianne de Souza Leite
Impetrado: Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso
E M E N T A
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA, COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ILEGALIDADE E TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ARTIGO 10 DA LEI N. 12.016/2009 – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Não cabe o mandado de segurança, quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Munique Laianne de Souza Leite, contra o ato, supostamente ilegal, praticado pelos Juízes que compõem a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Assegura que, até a sessão de julgamento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, os documentos juntados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, referiam-se a duas (2) restrições indevidas, realizadas pela empresa ENERGISA. No entanto, após a interposição de recurso, por ambas as partes, a Turma julgadora afastou a condenação por dano moral, fixado na sentença, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta que, no caso, produziu-se nova prova, em favor da ENERGISA, no acórdão, para afastar a indenização do consumidor, violando o princípio que veda a decisão surpresa, expresso no artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 28 e 33, Lei 9.099/95, que preveem devam ser as provas, necessariamente, produzidas até o encerramento da fase instrutória.
Ao final, afirma ter preenchido os requisitos necessários à concessão liminar, para que seja a cassada a decisão objurgada, para que o feito seja julgado com base tão somente nas provas presentes no caderno processual.
É o relatório.
Decido.
Como consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Munique Laianne de Souza Leite, contra o ato, supostamente ilegal, praticado pelos Juízes que compõem a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que desproveram o Recurso Cível Inominado, por ela interposto, bem como afastou a condenação do dano moral fixado na sentença, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Denota-se dos autos que Munique Laianne de Souza Leite propôs, no Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande, a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, contra a empresa ENERGISA, visando o reconhecimento da inexistência dos débitos contestados, a desvinculação da Unidade Consumidora 375946-6 do seu CPF, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano temporal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e do dano moral na importância de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
O dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais é do teor seguinte:
Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar:
I- O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de R$ 620,28 (seiscentos e vinte reais e vinte e oito centavos), bem como o seu cancelamento no sistema operacional, sendo os órgãos de proteção ao crédito devidamente comunicados; e
II- Condenar a Requerida a pagar à Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios a partir desta data de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em 18/10/2019.
Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da Autora, somente com relação aos débitos discutidos neste feito.
Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95. (id. 117283468, pág. 2/3).
Embargos de declaração acolhidos tão somente para colmatar omissão constatada:
[...] Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito, os PROVEJO para suprir omissão na sentença, passando a constar no item I do dispositivo: “I-O reconhecimento da inexistência dos débitos
contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de R$ 620,28 (seiscentos e vinte reais e vinte e oito centavos), bem como o seu cancelamento no sistema operacional, e desvinculação da UC 375946-6 do CPF da reclamante, sendo os órgãos de proteção ao crédito devidamente comunicados; e” [...]. (id. 117283470). [com negrito e itálico no original]
Contra a sentença, ambas as partes interpuseram recurso: a Requerente para majorar a condenação, fixada a título de indenização por danos morais, e o Requerido para fosse reformada, integralmente, a decisão, julgando improcedentes os pedidos formulados pela Autora.
O acórdão não modificado pelos embargos de declaração está assim ementado:
[...] 1. Trata-se de Recursos Inominados contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados e condenou a empresa Recorrente ao pagamento de danos morais, fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Em suas alegações iniciais, a parte consumidora negou a responsabilidade pela obrigação questionada nos valores de R$ 312,71 (trezentos e doze reais e setenta e um centavos) e R$ 307,57 (trezentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) com data de inclusão em 19/09/2019 e 18/10/2019, respectivamente, ao passo que a empresa Reclamada, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, não anexou qualquer documento aos autos que pudesse afastar a condenação, pautando sua defesa em telas sistêmicas, que sozinhas não tem o condão de comprovar a relação jurídica entre as partes.
3. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade in re ipsa e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
4. Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.
5. Com efeito, em consulta aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que a parte autora possui um débito preexistente exibido em 30/07/2018 pela empresa CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTAO no valor de R$ 335,42 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), não discutida em juízo.
6. Considerando, portanto, que a parte autora estava negativada quando foi disponibilizada a inscrição realizada pela empresa Reclamada, vislumbra-se que embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da empresa Reclamada.
7. Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do débito e a desvinculação da UC questionada do CPF da parte reclamante, nos mesmos termos da sentença prolatada, mas, no que tange ao dano moral, entende-se ser o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ em razão da existência de anotações preexistentes.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. (id. 117283474, pág. 3).
A Impetrante defende que o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, violou seu direito líquido e certo, porque o fundamento que afastou a condenação por danos morais foi extraído de documento que não fazia parte do caderno processual, pelo que, segundo afirma, não caberia ao Juízo, ex officio, realizar a consulta dos dados nos órgãos de proteção ao crédito a fim de afastar a pretensão indenizatória.
Sabe-se que a impetração do mandado de segurança contra o ato judicial, conforme entendimento jurisprudencial, exige a presença cumulativa de 3 (três) requisitos, a saber: a) inexistência de instrumento recursal idôneo; b) não formação da coisa julgada; c) ocorrência de teratologia na decisão atacada.
Nessa esteira, tem-se que o manejo da ação constitucional somente se mostra viável, quando a decisão for equivocada, destituída de fundamento plausível, destoante, a não mais poder, de qualquer razoabilidade, cuja absurdez decorre de simples análise do seu teor, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder, já que se trata de medida excepcional.
[...] É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014, RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 33397/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2016).
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – INVIABILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL E DE DECISÃO TERATOLÓGICA. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não ocorrente neste caso.
2. Não há ilegalidade flagrante ou decisão teratológica na concessão de liminar em ação de imissão de posse proposta por quem adjudica o bem penhorado com base no Decreto-Lei no 70/1966 (RMS 6.506/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, e REsp 1.211.073/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/11/2010).
3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no RMS 31623/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça em 27 de setembro de 2011). [sem negrito no original]
Da análise do caderno processual, verifico que o ato judicial, tido como coator – acórdão proferido pela Turma Recursal Única que afasta a condenação do dano moral, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça – não é teratológico, uma vez que referida norma preconiza que não é cabível a indenização por dano moral pelo fato de negativação indevida, quando preexistente legítima inscrição, porquanto, na hipótese, não haveria dessabor ou prejuízo com uma segunda negativação.
É oportuno e necessário consignar que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso possui convênio com os órgãos de proteção ao crédito, justamente para proceder às consultas junto ao sistema público, inexistindo qualquer ilegalidade na providência empreendida pelo julgador.
Ademais, observo que, no Recurso Inominado, interposto pela empresa ENERGISA, na data de 16 de agosto de 2021, foi criado um tópico para tratar, especificamente, da Súmula 385 do STJ. Nas razões do recurso está:
[...] insta consignar que não há que se falar em dano moral indenizável por parte desta recorrente, eis que a parte recorrida possuía negativação anterior em seu nome feita por empresas diversas, conforme extrato de negativação anexo.
Consoante resta demonstrado no extrato de negativação vinculado ao CPF da recorrida, está já possuía restrições anteriores à da empresa recorrente, de modo que o apontamento em tela, ainda que se fosse considerado indevido pelo juízo, não seria capaz de causar abalo à moral do demandante, tendo em vista os constrangimentos já experimentados em situações anteriores. [...]. (id. 117283471, fls. 5/6).
No entanto, nas contrarrazões ao Recurso Inominado, apresentadas por Munique Laianne de Souza Leite na data de 2 de setembro de 2021 (id. 100680492, da ação de origem), nada foi dito acerca das alegações da ENERGISA, concernente à existência de negativação anterior à aquela realizada pela empresa Reclamada; a Recorrida, ora impetrante, sequer refutou a possibilidade da aplicação da Súmula 385 do STJ.
Dessa forma, em vista de o ato, tido por coator, não ser teratológico, tenho que a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do artigo 10, da Lei de n. 12.016/2009 que assim dispõe:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e, de consequência, DENEGO a segurança pretendida.
Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se.
Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.